Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos.
2. Ocorrida penhora de valor em conta de caderneta de poupança, deve-se reconhecer a impenhorabilidade do bloqueio realizado até a limitação legal.
3. Há que se determinar o desbloqueio de valores penhorados, diante da ausência de prova efetiva de que a executada estaria desvirtuando a poupança para, dando a ela um caráter de conta corrente, driblar a materialização de eventual penhora.
4. Recurso conhecido e provido.